Tribunal: TJPA
Processo: 0838958-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838958-30.2020.8.14.0301

APELANTE: LAURILENE COELHO PEREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO DA CONSUMIDORA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA.
PEDIDO DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL
. DANO MORAL.
INEXISTENTE NO CASO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não se configura nulidade da sentença por ausência de realização de perícia quando o pedido específico nesse sentido não foi formulado na petição inicial, configurando inovação vedada pela jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.
Nesse contexto, nota-se que o autor ajuizou a ação expressamente demandando a declaração de inexistência de somente dois débitos,
pleiteando a realização de perícia somente em fase recursal, visto ter pretendido somente após a
trian
gularização

processual uma revisão mais ampla dos débitos para com a demandada.

2.
A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração de dano moral in
re

ipsa
na hipótese de cobrança indevida de consumo
de energia
, quando ausente corte de energia elétrica ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, devendo o abalo moral ser efetivamente comprovado.

3.
No caso concreto, apesar de reconhecida a cobrança indevida e declarada a inexistência de débito quanto a dois meses específicos, não há demonstração de constrangimento ou sofrimento relevante ensejador de reparação moral.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838958-30.2020.8.14.0301

APELANTE: LAURILENE COELHO PEREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

LAURILENE COELHO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

nos autos de
Ação Revisional de Débito com Pedido de Indenização Moral
movida em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
autor
a
,
Laurilene
Coelho Pereira
, ajuizou a mencionada ação em piso, em razão de cobranças de consumo de energia elétrica
consideradas em valores exorbitantes. Nesse contexto, pleiteou que fosse
‘’decretada a inexistência/nulidade objeto de cobrança abusiva da EQUATORIAL ENERGIA das faturas relativas aos meses de junho/ julho de 2020’’

(ID. 18900241 - Pág. 18). Não obstante, também pleiteou recebimento de indenização por dano moral.

Sentença prolatada (ID. 10607972), o magistrado de piso JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda contida na inicial. Desse cenário,
declarou a inexistência do débito em questão,
mas julgou improcedente o pedido de recebimento de indenização por suposto dano moral.

Em sede apelatória, argui a recorrente que a sentença merece
ser anulada ou reformada
(ID.
18900325
). Nesse sentido, sustenta que
deveria ter sido realizado uma perícia para que apurasse uma média do valor devido para ser aplicado nos seis meses subsequentes. Por outro lado, afirma que teria suportado dano moral com o acontecimento, fazendo jus a reparação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
18900334
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838958-30.2020.8.14.0301

APELANTE: LAURILENE COELHO PEREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou
parcialmente
procedente os pedidos contidos em inicial
. Nesse contexto, percebe-se que a
controvérsia
recursal cinge em saber se: (i) a sentença seria nula por ausência de observância o pedido de elaboração de perícia; (
ii
) há ou não dano moral no caso.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em um primeiro plano, vê-se que não merece prosperar a alegação recursal de
nulidade de sentença. Explico:

Acompanhando os argumentos recursais, verifica-se que o apelante afirma que a sentença seria nula ao não ter oportunizado a parte a elaboração de parecer técnico. Tal parecer, sobretudo, seria importante para fixar
certa média de consumo para ser aplicada nos meses subsequentes do início da
controvérsia
constante na medição do consumo de energia.

Entretanto, nota-se que tal pedido não fora elaborado em petição, a qual requereu tão somente a declaração de inexistência de débitos relativos a dois meses da conta consumo (ID. 18900241 - Pág. 18). Portanto, observa-se que o pedido
feito exclusivamente em apelação

produz inovação recursal.

Sobre a inovação recursal, o presente Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de fundamentos jurídicos novos em grau recursal, não suscitados na instância de origem, o que afronta o princípio da eventualidade, previsto no art. 336 do CPC/2015. A análise das razões da apelação revela a inclusão de fundamentos relacionados à distinção entre obrigações principais e acessórias, os quais não foram
arguídos
em momento oportuno durante a instrução processual, configurando inovação recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal estadual é pacífica no sentido de vedar a apreciação de matérias suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e à preclusão consumativa. [...] A apresentação de fundamentos novos não deduzidos na instância de origem configura inovação recursal e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 336 do CPC/2015. A vedação à inovação recursal assegura o contraditório, a ampla defesa e a lealdade processual, resguardando o devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 336. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
22.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
979.457/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
29.05.2017; TJPA,
ApCiv
9102143, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11.04.2022; TJPA,
ApCiv
5272727, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 24.05.2021.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0866414-52.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/
2025)
.

Por outro lado, sabe-se que em casos como o presente, onde inexiste interrupção do serviço de distribuição de energia, o dano moral não pode ser presumido, devendo ser ponderado na particularidade de cada caso. Na mera cobrança errônea de valores, incabível o reconhecimento de dano moral ‘’in
re

ipsa
’’.

É o entendimento dominante do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in
re

ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
13/11/2018)

Examinando a particularidade do caso, e percebendo que nos autos não há notícia de corte na energia elétrica na residência do autor, vê-se que inexiste indício de que a parte tenha sofrido com relevante angústia extrapatrimonial que enseja reparação moral, vide ainda que, notoriamente, houve certo consumo de energia elétrica nos meses de fatura impugnada. Da natureza da questão, nota-se que não há dano moral pela mera cobrança a maior.

Em casos bastante similares, compreendeu da mesma forma o presente TJPA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO IN LOCO SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. LEITURA NORMAL DO RELÓGIO MEDIDOR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. LAUDO DE INSPEÇÃO GERAL ILEGÍVEL. CONCESSIONÁRIA APELADA NÃO SE DESIMCUBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. PARCIAL VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. HISTÓRICO COM AUMENTO EVIDENTE DE CONSUMO A PARTIR DE SETEMBRO/2016. IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS. REVISÃO DAS FATURAS DE ACORDO COM A MÉDIA DO CONSUMO DOS ULTIMOS 12 MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002985-26.2017.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/
2024 )

EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVALIDADE DA DÍVIDA LANÇADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001430-70.2015.8.14.0074 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/01/2024).

Desse modo, considera-se que a sentença
não
merece
qualquer reforma.
Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
mantendo-se integralmente a sentença de piso
.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025